Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONCURSO DE CRIMES. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade de acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o réu pela prática do crime de resistência e desobediência.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do principio da consunção em relação aos crimes de desobediência e resistência.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do crime de desobediência, previsto no art. 330 do código penal, basta que o agente descumpra, seja por ação ou por omissão, uma ordem legal emanada diretamente a ele por um funcionário público.
4. Por sua vez, o crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente ou quem o auxilie.
5. Tratando-se de delitos distintos, porquanto praticados com desígnios autônomos, sem relação de meio e fim entres eles, não há que se falar em consunção. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.